Tribunal: STF
Processo: ARE 1571890
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento a recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir a natureza infraconstitucional da controvérsia, bem assim as vedações previstas nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.

    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à implementação, em determinados períodos, do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, inclusive local.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.